Tribunal: TJDFT
Processo: 0703702-60.2018.8.07.0017
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO DE FAMÍLIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE ALIMENTOS. MENOR IMPÚBERE. NECESSIDADES PRESUMIDAS. DEVER DE SUSTENTO. PODER FAMILIAR. BINÔMIO NECESSIDADE/POSSIBILIDADE. PENSÃO ALIMENTÍCIA. PARCELA IN NATURA. CUSTEIO DO PLANO DE SAÚDE. DEVIDO. ATIVIDADE EXTRA DO GENITOR. CÔMPUTO NA VERBA ALIMENTAR. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. No caso dos autos, a obrigação alimentar decorre do dever de sustento dos pais em relação ao filho menor, face ao exercício do poder familiar, conforme as determinações do Estatuto da Criança e do Adolescente e do Código Civil, além da chamada Lei de Alimentos (Lei no 5.478/68).

2. Para a fixação do valor de alimentos, deve ser observada tanto a necessidade do alimentando quanto a possibilidade financeira do alimentante.

3. Os alimentandos são menores impúberes e contam com necessidades presumidas, restando bem delineada a obrigação de alimentar e a presunção da necessidade.

4. A prestação in natura, ainda que medida excepcional, mostra-se possível em atenção ao melhor interesse da criança.

4.1. O arcabouço probatório comprova a necessidade e possibilidade de o genitor manter as crianças no seu plano de saúde, inexistindo qualquer insurgência acerca deste quesito.

5. O exercício de atividade extra laboral do alimentante impõe o seu cômputo na verba alimentar, em observância ao binômio necessidade-possibilidade.

5.1. In casu, o exercício da advocacia privada como segunda renda percebida pelo genitor impõe o seu acréscimo à obrigação alimentícia.

6. Honorários recursais majorados. Art. 85, §11o CPC.

7. Recurso conhecido e parcialmente provido. Sentença reformada.